Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739014-27.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FABIO NUNES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Fabio Nunes da Costa contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos requeridos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, anexar documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal